Tribunal: TCU
Processo: 000.945/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto O PROJETO DENOMINADO "FESTIVAL RODA DE BOTECO VITÓRIA E COLATINA" PREVÊ ACONTECIMENTOS NAS CIDADES DE VITÓRIA (ES) E COLATINA (ES), COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS PARA VALORIZAÇÃO DA MÚSICA INSTRUMENTAL E AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. (no da TCE no sistema: 1592/2018).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados captados por força do projeto cultural Pronac 13-8025, denominado "Festival Roda de Boteco Vitória e Colatina", que previu eventos nas cidades de Vitória/ES e Colatina/ES, tais como shows para valorização da música instrumental e das manifestações culturais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Ecos Eventos Ltda. e por Érica Semião Pinheiro quanto ao descumprimento do projeto pactuado, especialmente no que se refere à localidade dos eventos executados e aos preços de ingressos praticados; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas da empresa Ecos Eventos Ltda. e de Érica Semião Pinheiro condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor (R$) D/C 19/3/2014 200.000,00 D 4/4/2014 230.000,00 D 20/5/2014 200.000,00 D 27/1/2015 8.000,00 D 27/1/2015 5.800,00 D 30/1/2015 258.000,00 D 9.3. aplicar à empresa Ecos Eventos Ltda. e a Érica Semião Pinheiro a multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; 9.5. dar ciência à Secretaria Especial da Cultura de que, nas análises das prestações de contas efetuadas no âmbito das unidades integrantes dessa jurisdicionada, deve ser exercida sua competência primária de emissão de parecer financeiro, mesmo nas situações em que reprovar tecnicamente a execução física do objeto em exame, evitando-se o praticado na análise do projeto cultural Pronac 13-8025, de modo a mitigar o risco, por exemplo, de o Tribunal determinar o retorno de processos à origem, o que ocorreria nas hipóteses em que entendesse de modo diferente em relação à execução física dos objetos; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.